Tribunal: TJSP
Processo: 1008059-19.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de crédito pessoal e devolução dos valores cobrados indevidamente – inicial indeferida em virtude da não especificação das obrigações que devem ser discutidas – apelo do autor – inconformismo justificado eis que em momento algum o autor foi intimado para tal

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de crédito pessoal e devolução dos valores cobrados indevidamente – inicial indeferida em virtude da não especificação das obrigações que devem ser discutidas – apelo do autor – inconformismo justificado eis que em momento algum o autor foi intimado para tal providência – ademais, ainda que tivesse sido, a inicial é clara ao discriminar as irregularidades que pretende ver expurgadas – extinção indevida – sentença anulada - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008059-19.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-19.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 37.318
APEL.No: 1008059-19.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BENARDO DO CAMPO
APTE . : ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA
APDO. : AYMORÉ S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de
crédito pessoal e devolução dos valores cobrados
indevidamente
inicial indeferida em virtude da não
especificação das obrigações que devem ser discutidas
apelo do autor inconformismo justificado eis que em
momento algum o autor foi intimado para tal providência
ademais, ainda que tivesse sido, a inicial é clara ao
discriminar as irregularidades que pretende ver expurgadas
extinção indevida sentença anulada - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de revisão de contrato
c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito,
ajuizada por ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA em face de
AYMORÉ
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
objetivando o afastamento de irregularidades praticadas
pela requerida em contrato de crédito ao consumidor e
devolução dos valores cobrados indevidamente.
2. A sentença de fls. 130/131 indeferiu a
inicial com fulcro no art. 330, §§2o e 3o, do CPC/15 e,
por conseguinte, julgou extinto o feito sem apreciação do
mérito. Por fim, imputou ao autor o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% da condenação.
3. Embargos de declaração foram opostos
pelo autor para consignar que, ao contrário afirmado pelo
juízo a quo, a decisão de fls. 50/51 não determinou a
especificação das obrigações controvertidas, pugnando
pela correção da contradição. Os embargos, todavia, foram
rejeitados sob o equivocado argumento de que estariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-19.2020.8.26.0564 -Voto no
3
sendo utilizados com caráter infringente (fls. 136/137).
4.
Apelou
o
autor
(fls.
141/144),
insurgindo-se contra o indeferimento da inicial tendo em
vista que ela foi redigida de forma “clara e de fácil
compreensão, tendo sido observados todos os requisitos
legais para a propositura da presente demanda” (fls.
143). Reiterou que em momento algum foi determinada a
especificação das obrigações controvertidas e, por fim,
pugnou pela reforma da sentença com determinação de
prosseguimento da ação.
5. O recurso foi processo e respondido
(fls. 147/149). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso comporta provimento. Com a
devida vênia do juízo a quo, o indeferimento da inicial
se mostrou precipitado e incorreto. Conforme consignado
na sentença (fls. 130/131 - destacamos):
“É o relatório.
Fundamento. O processo comporta julgamento
antecipado.
Dispõe o art. 330, §§2o e 3o, do CPC/15,
que '§2o- Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou
de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de
inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações
contratuais,
aquelas
que
pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito; §3o- Na hipótese do §2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados'.
No caso dos autos, apesar de instado (fls.
50/51), o autor tanto não especificou as obrigações que
pretendia controverter, como, também, não continuou o
pagamento das prestações (incontroverso, que seja) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-19.2020.8.26.0564 -Voto no
4
tempo e forma devidos.
Aliás, não há prova de pagamento de
nenhuma prestação nos autos. Decido. Ante o exposto,
indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo
extinto o processo, sem apreciação do mérito.
Diante da sucumbência, condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.
P.R.I.”
7. Ocorre que, como alertou o autor nos
embargos de declaração, o decisório de fls. 50/51 não
determinou
a
especificação
das obrigações
que
ele
pretende discutir. Todavia, a contradição não foi sanada.
8. Acresce que também a menção aos §§2o e
3o do art. 330 do CPC/15 se mostrou equivocada, uma vez
que a inicial especificou devidamente as cobranças
consideradas abusivas, quais sejam, juros remuneratórios
excessivos, capitalização de juros e seguro, bem como
tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de
contrato, o que é suficiente para o atendimento do
referido dispositivo legal.
9. Por fim, até mesmo o carreamento das
verbas de sucumbência restou incorreto eis que os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% de uma
condenação que não existiu.
10. Diante desse quadro, fica anulada a
sentença determinando-se o retorno dos autos a primeira
instância onde o processo deverá ter regular andamento
com intimação das partes para especificação das provas
que pretendem produzir, cabendo ao juízo a quo verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008059-19.2020.8.26.0564 -Voto no
5
se a questão pode ser dirimida mediante análise das
cláusulas contratuais ou se é caso de prosseguir na fase
de dilação probatória.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js